Tribunal: TJSP
Processo: 2267886-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Ocorrência - Suspensão do pagamento do auxílio-acidente durante o período em que permaneceu ativo auxílio-doença com idêntico fato gerador – Artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 – Abono anual de 2018 - Devido proporcionalmente – Refazimento do cálculo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267886-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado RENATO
ELIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267886-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267886-03.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi-Guaçu.
17a Câmara de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agravado Renato Elias dos Santos.
Juiz Roginer Garcia Carniel.
Voto no 37.380.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença
Excesso de execução

Ocorrência - Suspensão do pagamento do auxílio-acidente
durante o período em que permaneceu ativo auxílio-doença
com idêntico fato gerador Artigo 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99

Abono
anual
de
2018
-
Devido
proporcionalmente
Refazimento do cálculo
Recurso
parcialmente provido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls. 46
dos autos do cumprimento de sentença homologou a conta de liquidação
apresentada pelo autor Renato Elias dos Santos no valor de R$ 25.747,19.
Busca a autarquia a homologação do cálculo por ela
apresentado. Aduz que não foram descontadas do cálculo apresentado as
parcelas pagas a título de auxílio-doença no período de 08.05.2019 a
31.08.2019. Alega, ainda, que o abono anual referente ao ano de 2018 foi
inserido de forma errônea no cálculo homologado.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267886-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo.
Resposta a fls.
2 A documentação carreada para este instrumento
demonstra que, após a concessão do auxílio-acidente, o autor percebeu, na
esfera administrativa, o benefício de auxílio-doença (NB 31/627.871.582-5)
pela mesma moléstia (lesões no ombro M75 - fls. 22).
Assim, de inteira aplicação ao caso do disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, verbis: -
“No caso de reabertura de auxílio-doença por
acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a
auxílio-acidente, este será suspenso até a cessação do
auxílio-doença reaberto, quando será reativado”.
Logo, a suspensão do pagamento do auxílio-
acidente durante o período em que foi pago ao autor o auxílio-doença NB
31/627.871.582-5, em razão da mesma lesão no seu ombro, é medida que
se impõe.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: - REsp 237.357 - Relator Ministro Jorge Scartezzini - J.10/04/2001.
Quanto ao abono anual referente ao ano de 2018, o
cálculo homologado pela r. decisão recorrida o inseriu integralmente quando
o correto seria o proporcional.
Assim, de rigor o refazimento dos cálculos para
excluir da conta homologada o período em que o autor recebeu o auxílio-
doença NB 31/627.871.582-5; bem como considerar de forma proporcional o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267886-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
abono anual de 2018.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso da autarquia.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)